Tribunal: TJMT
Processo: 1047069-57.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047069-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[CLAUDINEI MARINHO VIEIRA - CPF: 204.949.471-87 (AGRAVANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que

indeferiu o pedido de prisão domiciliar a apenado condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. A defesa sustenta a imprescindibilidade da medida em razão do diagnóstico de câncer de próstata e outras comorbidades, alegando a inexistência de condições dignas e assistência adequada na unidade prisional.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado, acometido de doença grave, quando o laudo médico indica bom estado geral e a possibilidade de assistência médica adequada dentro do sistema prisional.

III. Razões de decidir:

1. A concessão de prisão domiciliar para condenados em regime fechado ou semiaberto possui caráter excepcionalíssimo, exigindo a prova inequívoca de que o apenado está extremamente debilitado por doença grave e de que o tratamento necessário não pode ser prestado na unidade prisional.

2. Se o laudo médico oficial atesta que o agravante apresenta bom estado geral, parâmetros clínicos normais e recebe acompanhamento oncológico regular, com eventual possibilidade de encaminhamento para rede externa em casos de maior complexidade, não há falar-se em ilegalidade ou desacerto da decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar.

3. A manutenção do encarceramento é compatível com o tratamento de saúde quando a administração penitenciária demonstra capacidade de fornecer a assistência médica e farmacêutica necessária.

4. A ausência de demonstração de risco iminente ou de incapacidade do sistema prisional em prover os cuidados adequados obsta a aplicação da medida humanitária excepcional.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave a detentos em regime fechado ou semiaberto depende da comprovação cumulativa de extrema debilidade do estado de saúde e da impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional. 2. O diagnóstico de neoplasia maligna, por si só, não autoriza a prisão domiciliar se o quadro clínico do apenado é estável e o sistema carcerário vem provendo o tratamento necessário”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 117,
caput
e II, da LEP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– AgR HC n. 147.490/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 18/12/2017.
STJ
– AgRg no HC n. 896.144/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 30/09/2024;
TJMT
– N.U 1024041-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/05/2023.
TJPR
– 4005679-53.2025.8.16.4321, Rel. Maria Lúcia de Paula Espindola, 4ª Câmara Criminal, j. em 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLAUDINEI MARINHO VIEIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que

indeferiu o pedido de prisão domiciliar, tal como se vê no Id. 338140350 – p. 292-295.

Em suas razões (Id. 338140350 – p. 342-354), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de condições dignas para o cumprimento da pena, já que a unidade prisional não pode prover a assistência adequada ao agravante, ressaltando os problemas de saúde do agravante, postulando pela imprescindibilidade da prisão domiciliar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 338140350 – p. 358-362).

Em sede de juízo de retração, o Juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 338140350 – p. 366-367).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 347076878).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante o agravante cumpre pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

A defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar, alegando que o agravante (65 anos) é diagnosticado com câncer de próstata e outras comorbidades, como a ruptura do tendão do ombro e alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos, argumentando que o sistema prisional não tem condições de oferecer tratamento adequado.

O Juízo de primeiro grau negou o pedido, com base no laudo médico que indicou, por sua vez, que o agravante se encontra em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, sendo possível o tratamento adequado no sistema prisional, com encaminhamentos para atendimento especializado quando necessário.

Eis, em síntese, os fundamentos da decisão recorrida:

(...) o pedido formulado não merece acolhida.

A respeito da prisão domiciliar, a Lei de Execuções Penais dispõe:

Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de
:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

A jurisprudência salienta que
a concessão de prisão domiciliar é medida excepcional, é possível nas situações em que o(a) sentenciado(a) se encontre em regime aberto
.

Conforme os autos
o recuperando tem realizado tratamento oncológico desde o ano de 2024, para tratamento do câncer de próstata
.

Importante frisar que
a Unidade Prisional é classificada por unidade básica de saúde, prestando atendimento de baixa complexidade, ao passo que as demandas de saúde especializadas são atendidas fora da Unidade Prisional
.

Neste sentido
o laudo médico assinado em 02/06/2025, indica que o recuperando
:

(...) “tem o diagnóstico de neoplasia maligna de próstata com CID: C61, o qual
no momento está com bom estado geral
. Afebril com bioparametros
dentro da normalidade
. Foram coletados os exames de rotina em nosso centro, os tratamentos aos setores de saúde externo. Tendo marcada a próxima consulta este mês, dia 17/6/2026.
Pelo momento e considerando o bom estado geral do paciente, podemos atender suas demandas no sistema prisional
”.

Durante o cumprimento da pena ao sentenciado foram prestados os atendimentos médicos necessários no interior da Penitenciária, ao passo que as demandas de maior complexidade é realizado prévio agendamento
.

Assim,
o laudo médico apresentado nos autos o recuperando tem recebido atendimento médico estão sendo prestados os devidos cuidados a saúde do recuperando
.

Importa mencionar que
a prisão domiciliar por motivo de doença grave somente pode ser concedida a pessoa privada de liberdade submetida ao regime aberto e, no caso dos regimes fechado ou semiaberto, em casos excepcionais, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no estabelecimento prisional, o que não se verifica no presente caso
.

No caso,
não há apontamento nos autos de impossibilidade de permanência do apenado na unidade prisional ou prejuízo ao seu estado de saúde
.

Diante de todo o exposto,
deixo de acolher o pedido de prisão domiciliar, eis que não comprovada à impossibilidade de assistência médica no estabelecimento penal em que cumpre pena no regime fechado, sem prejuízo de futura reanálise em caso de alteração do quadro clínico do recuperando
. (...). (grifos meus) (Id. 338140350 – p. 292-295).

O presente agravo não merece acolhimento.

O agravante alega, em suas razões recursais, que deveria ser concedida a prisão domiciliar, devido ao seu estado de saúde, incluindo o diagnóstico de câncer e limitação de movimentos. Todavia, a alegação não encontra respaldo nos documentos e laudos constantes dos autos.

A concessão de prisão domiciliar por doença grave (como câncer) não é automática. O STJ e o STF exigem que seja demonstrado, por meio de laudos médicos, a extrema debilidade e a impossibilidade de o sistema prisional prestar a assistência necessária.

Os exames/laudos médicos colacionados pelo agravante atestam que ele está em tratamento para o câncer de próstata, mas não há qualquer indicação médica explícita de que o quadro de saúde seja incapacitante a ponto de justificar a concessão do regime domiciliar. Ao contrário, a Unidade Prisional, por meio de informações enviadas ao Juízo de origem relata que o agravante vem recebendo o tratamento adequado dentro do estabelecimento penal, não havendo risco iminente à sua saúde que impossibilite a continuidade do cumprimento da pena no regime fechado.

O tratamento oncológico e as limitações apresentadas são compatíveis com a manutenção do encarceramento, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É importante frisar que a prisão domiciliar é medida excepcional, que só pode ser concedida quando realmente há uma incompatibilidade entre o cumprimento da pena e a condição de saúde do reeducando. Nesse contexto, não se observa nos autos elementos concretos que justifiquem a concessão do benefício, conforme jurisprudência do STJ, que exige prova robusta e inequívoca da incapacidade para o cumprimento da pena no regime fechado.

Nesse sentido, o parecer ministerial consigna que:

(...)
as hipóteses de concessão da prisão domiciliar são taxativas
e destinam-se, em regra, aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto.

Todavia, é cediço que
a jurisprudência pátria
, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana,
tem admitido, em caráter absolutamente excepcional, a extensão do benefício aos recuperandos que cumprem pena em regimes mais gravosos (semiaberto ou fechado), desde que cumulativamente demonstrados: (a) a extrema gravidade da enfermidade; e (b) a impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional
.

Portanto, a concessão de prisão domiciliar, para presos do regime fechado, cuida-se de medida excepcionalíssima, que somente se justifica diante da comprovação cabal de que o apenado se encontra concretamente acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário. Situação que não restou, por ora, comprovada no caso em tela
.

(grifos meus) (Id. 347076878).

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
DOENGA GRAVE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2.
A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade
. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 147.490/SP - 0009769-50.2017.1.00.0000, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. em 18/12/2017, Data de Publicação: DJe-027 15/02/2018) (grifos meus).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RETIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Na espécie,
as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena
, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159). 2. Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto.
Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
. 3.
No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 896.144/SP 2024/0074873-3, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - Sexta Turma, j. em 30/09/2024, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -
JUS
À
PRISÃO DOMICILIAR POR SER IDOSO E PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - SAÚDE DEBILITADA E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS
- PANDEMIA DA COVID-19 - PROCESSO DE ARREFECIMENTO -
PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A chamada ‘prisão domiciliar humanitária’, a seu turno, por ser medida excepcional
e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal),
exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere
ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19
no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias
.” (STJ, AgRg no HC 600.981/SC) “
A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver acometido de doença grave e restar comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional
.” (HC NU 1000687-74.2023 .8.11.0000) (...). (TJMT – N.U 1024041-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/05/2023, Data de Publicação: 08/05/2023) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AO REEDUCANDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE
À GRAVIDADE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO REEDUCANDO E
À IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PENAL
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, em virtude da sua condição de saúde. III. Razões de decidir 3.1.
A prisão domiciliar, conforme o artigo 117 da Lei de Execução Penal, é admitida para presos em regime aberto, salvo exceções em que o recluso, mesmo em regime fechado ou semiaberto, esteja acometido por doença grave e o tratamento necessário não possa ser prestado no ambiente prisional
. 3.2. Na vertência,
não há laudo médico oficial que ateste a insuficiência das condições estruturais e logísticas do sistema prisional para o tratamento indicado, nem que demonstre que a manutenção do reeducando no cárcere importe risco concreto e iminente à sua saúde ou integridade física
. IV. Dispositivo 4. Agravo em execução conhecido e provido. (...). (TJPR 4005679-53.2025.8.16.4321, Rel. Maria Lúcia de Paula Espindola, 4ª Câmara Criminal, j. em 18/02/
2026
, Data de Publicação: 19/02/
2026
) (grifos meus).

Diante dos elementos fáticos e jurídicos expostos, não obstante a gravidade da enfermidade acometida pelo agravante, não há fundamentos suficientes para modificar a decisão recorrida, eis que ausente comprovação da existência de requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar.

Assim, não há falar-se em reforma da decisão de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Claudinei Marinho Vieira
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se integralmente a decisão agravada por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026